Tribunal: TJES
Processo: 5004581-58.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004581-58.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERALDO RESENDE RODRIGUES
RECORRIDO: CLINICA COORE RENOVARE LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004581-58.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ERALDO RESENDE RODRIGUES

RECORRIDO:
CLINICA COORE RENOVARE LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. DÉBITO DECORRENTE DO MESMO TRATAMENTO JÁ DISCUTIDO EM AÇÃO PRÓPRIA NA VARA CÍVEL, COM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO DEPENDENTE DA ANÁLISE GLOBAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO FATO GERADOR EM DEMANDAS DISTINTAS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte Autora, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face de CLÍNICA COORE RENOVARE LTDA, alegando ter contratado tratamento odontológico em 27/08/2020, no valor de R$ 24.700,00, para seis implantes protocolo, com quitação integral das parcelas, inclusive a de 10/03/2023. Sustenta que, apesar da adimplência, a clínica promoveu inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por suposto débito de R$ 1.000,00, relativo à referida parcela, que reputa inexistente, causando-lhe restrição de crédito e prejuízos em sua atividade de pequeno produtor informal de eventos. Pleiteou: a) declaração de inexistência do débito utilizado para a negativação; b) declaração de ilegalidade da inscrição e sua exclusão; c) condenação da ré em danos morais de R$ 10.000,00; d) gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença incorreu em omissão ao não analisar prova específica de pagamento da parcela de 10/03/2023 (R$ 1.000,00), reconhecendo a negativação como indevida e como fato autônomo em relação à ação principal sobre prestação de serviços odontológicos (Processo nº 5006334-50.2025.8.08.0014 na 2ª Vara Cível), com condenação em danos morais de R$ 10.000,00 por dano
in re ipsa
; ou se a legitimidade da cobrança e da inscrição restritiva é questão acessória e dependente da análise global do contrato, já em curso no juízo competente que exige perícia, justificando a improcedência para evitar decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). No mérito, o Autor sustenta que a presente ação teria objeto restrito: a inscrição baseada em parcela pontual que estaria comprovadamente quitada, sendo desnecessária perícia ou análise global do contrato, e afirma ter havido omissão quanto à prova documental do pagamento. Todavia, a negativação questionada decorre diretamente do mesmo vínculo contratual complexo, o tratamento odontológico de alta monta cuja regularidade, extensão, qualidade e eventual inadimplemento são justamente o objeto da ação em trâmite na 2ª Vara Cível, instaurada após reconhecimento de que a matéria exige instrução probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

(6). Dessa forma, a existência ou não de saldo devedor, inclusive quanto à parcela de março de 2023, não se limita à simples verificação de um recibo isolado, mas demanda exame técnico sobre a efetiva execução dos serviços, eventuais ajustes contratuais, abatimentos ou recomposições, o que se encontra
sub judice
perante o juízo competente (diga-se, a suposta inadimplência é inclusive invocada pela parte ré como fundamento à interrupção da execução do serviço).

(7). Portanto, comungo do entendimento exarado na origem, mantendo-se, portanto, a improcedência dos pedidos autorais e a revogação da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

A discussão sobre eventual adimplemento de parcela isolada, desacompanhada da análise global da execução do serviço odontológico, não basta para afastar a improcedência da pretensão declaratória e indenizatória quando a controvérsia principal sobre a prestação contratual permanece
sub judice
perante o juízo competente, haja vista que o próprio suposto inadimplemento do consumidor constitui controvérsia a ser sanada quanto ao modo de execução do serviço e a eventual regularidade ou não da conduta da prestadora de serviços.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)